Tribunal: TJDFT
Processo: 0750808-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da posse do imóvel localizado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto - Brasília/DF em favor da genitora do agravante, e cônjuge superstite do genitor do agravante, e, por isto e segundo o art. 1.831 do Código Civil, detém, qualquer que seja o regime de bens, direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
2. E o que se conclui nesta sede de cognição sumária é que agravante e agravada têm direitos sobre o imóvel, objeto da celeuma. A agravada exerce direitos por meação; o agravante, por herança, à fração de 1/6 do bem, conforme definido por sentença homologatória de partilha proferida na ação de inventário. 2.1. E não há como afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 561 do CPC para concessão da liminar à agravada na ação de reintegração: “não há nos autos qualquer indício de que ela [agravada] não estivesse na posse do imóvel (art. 561, I, do CPC). O esbulho ora objurgado ocorreu entre os dias 13/11/20 e 14/11/20, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência que o noticia (ID 78055666, pp. 2/4) (art. 561, II e III, do CPC). E não há notícias de retorno da requerente à posse que até então exercia (art. 561, III, do CPC). Os autos não registram documentos ou fatos que deponham contra a concessão da pretensão liminar, razão pela qual tenho que mereça acolhida”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.